Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-25.2024.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001804-25.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VERGINIA DE SOUZA PEIXOTO MARTINELLI - CPF: 749.851.242-49 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos monitórios, constituindo título executivo judicial em favor da instituição financeira autora da ação monitória.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais;

(ii) saber se a alegação sobre o método de amortização Price constitui inovação recursal;

(iii) analisar a legalidade dos encargos contratuais e da capitalização mensal de juros;

(iv) verificar a necessidade de notificação prévia de mora;

(v) reavaliar o pedido de gratuidade da justiça com base nos documentos apresentados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o recurso enfrenta os fundamentos da sentença.

4. Reconheceu-se inovação recursal quanto à alegação sobre o método Price, não conhecida.

5. Restou comprovada a pactuação expressa de capitalização mensal de juros, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 539), não se evidenciando abusividade nos encargos contratuais.

6. A notificação de mora é desnecessária em ação monitória, dado o inadimplemento automático da obrigação (mora ex re).

7. Ausente prova de pagamento indevido, não se acolhe o pedido de repetição do indébito.

8. Revogação da gratuidade da justiça mantida, diante da incompatibilidade entre os documentos financeiros apresentados e a alegação de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada com instituição financeira.

2. A alegação de ilegalidade do método de amortização Price configura inovação recursal se não debatida em primeiro grau.

3. A notificação extrajudicial de mora é dispensável em ação monitória.

4. A gratuidade da justiça pode ser revogada quando os documentos demonstram capacidade econômica da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 1.013, §1º; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 245 e 539; REsp 647.184; TJMT, Apelação 1026104-03.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
VERGINIA DE SOUZA PEIXOTO MARTINELLI,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro
, nos autos da
ação monitória n.º 1001804-25.2024.8.11.0046,
ajuizada por
SICREDI BIOMAS
, que julgou
improcedentes os embargos monitórios
opostos pela parte recorrente, constituindo o título executivo judicial.

Inconformada, a parte embargante/apelante sustentou, em sede recursal, a existência de
relação de consumo
, pleiteando a inversão do ônus da prova; a
abusividade dos encargos contratuais
cobrados; a
ilegalidade da capitalização mensal de juros
; a ausência de notificação prévia de mora; bem como formulou pedido de
repetição do indébito
e
revisão contratual
.

Aduziu ainda, nos termos do art. 98 do CPC, o pedido de
justiça gratuita
, inicialmente deferido em 1º grau. No entanto, após apresentação de documentos fiscais (declarações de IR, extratos bancários e comprovantes de patrimônio), sobreveio
decisão do relator revogando o benefício da gratuidade da justiça
, nos autos do 2º grau (ID 302056376), com base na incompatibilidade dos dados econômicos com a alegada hipossuficiência.

A apelada, por sua vez, apresentou
contrarrazões
(ID 284928392), suscitando as seguintes
preliminares, impugnação ao pedido de gratuidade da justiça,
em razão da inexistência de hipossuficiência econômica,
de ausência de dialeticidade recursal
, por suposta reprodução literal dos embargos;
inovação recursal
, quanto à alegação de ilegalidade do método de amortização Price.

Pugna, ao final, pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sem razão.

Constata-se que a apelante impugna os principais pontos da decisão, notadamente no que concerne à aplicação do CDC, à suposta abusividade de encargos e à ausência de notificação de mora. Ainda que de forma genérica, as razões recursais permitem a identificação dos fundamentos do inconformismo.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

A apelada também alega inovação recursal quanto à tese da
ilegalidade do método Price
, por ausência de discussão nos embargos monitórios.

Com razão.

Nos termos do
art. 1.013, §1º, do CPC
, são inadmissíveis, em grau de apelação, as alegações que não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem.

A tese referente à
Tabela Price
foi suscitada apenas em grau recursal,
sem debate anterior
ou enfrentamento na sentença.

Trata-se, portanto, de
inovação recursal
, razão pela qual
deixo de conhecer da matéria
.

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE

A apelante requereu gratuidade da justiça, deferida em 1º grau. No entanto, por decisão de minha relatoria
(ID 302056376)
, o benefício foi revogado com base na documentação apresentada, especialmente:

a.

Declarações de IRPF dos exercícios de 2023 a 2025;

b.

Indicação de
patrimônio líquido superior a R$ 1,6 milhão
;

c.

Aquisição de
imóvel no valor de R$ 1.150.000,00
.

Conclui-se pela ausência de comprovação da hipossuficiência exigida pelos
arts. 98 e seguintes do CPC
.

Mantenho a revogação do benefício.

MÉRITO

Cuida-se de ação monitória visando à cobrança de saldo devedor decorrente de operações bancárias, entre elas: crédito pessoal via autoatendimento, cartão de crédito e cédula de crédito bancário.

A parte recorrente opôs embargos alegando abusividade de encargos, ausência de notificação de mora e ilegalidade da capitalização, além de pleitear revisão contratual e repetição do indébito.

Pois bem.

Aplica-se o CDC às instituições financeiras
(Súmula 297 do STJ).
Contudo,
não se presume abusividade contratual,

devendo ser demonstrada
.

No caso,
não há provas concretas de cláusulas abusivas
.

No que tange ao questionamento acerca de abusividade de encargos e capitalização, temos
que, os contratos firmados -
Contrato C215333442, Contrato C215333396, Cédula C215341712
- preveem expressamente a
capitalização mensal de juros
, admitida nos termos da jurisprudência do
STJ

(Súmula 539)
.

“Súmula n. 539 do STJ - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”

A taxa de juros contratada não extrapola os limites do BACEN, conforme documentação trazida aos autos. A parte recorrente
não apresentou prova técnica para infirmar os valores cobrados.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE MÚTUO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDAD DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – TAXA DE CARÊNCIA NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Não ocorrendo pagamento a maior, não há que se falar em devolução ou compensação de valores
.

(TJMT - 1026104-03.2023.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 23/04/2024, Data de Publicação: 25/04/2024) (Destaquei)

Acerca da notificação de Mora,
em sede de ação monitória, não se exige comprovação de notificação extrajudicial prévia, bastando o inadimplemento da obrigação, pois a mora ocorre automaticamente
(mora ex re)
com base no
artigo 397 do Código Civil
.

Nesse sentido, corrobora a
Súmula 245 do STJ,
qual dispõe que, nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, a notificação para comprovar a mora não precisa indicar o valor exato do débito, uma vez que a mora se constitui pela própria inadimplência (mora ex re) e
a notificação serve apenas para comprová-la
.

Outrossim, infere-se que a
Repetição do Indébito,
não tendo sida comprovada
cobrança indevida
ou pagamento a maior,
não há que se falar em devolução
.
Ausente prova de valores pagos indevidamente
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS EM DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN A EPOCA DA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A jurisprudência desta Corte decidiu que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN" (AgInt no AREsp 1.473.053/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe de 19/11/2019).” (AgInt no REsp n. 2.018.402/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)

(TJMT - 1000249-36.2020.8.11.0038, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data de Publicação: 11/05/2023)

Dessa forma, a ação monitória é adequada para a cobrança de dívida quando
há prova escrita que demonstre a existência do débito
, ainda que essa prova não tenha eficácia executiva, bastando que apresente indícios razoáveis da obrigação entre as partes.

A prova escrita deve revelar a relação jurídica existente, autorizando o regular processamento da ação monitória. Nesta seara, o STJ proferiu entendimento de que prova escrita entende-se que
“é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida"
(REsp 647184/Direito).

Por derradeiro, esclareço que DEIXO DE CONHECER da alegação de ilegalidade do método de amortização Price
, por configurar
inovação recursal
(art. 1.013, §1º, CPC)
.

Ante o exposto, conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto e

na parte conhecida
, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo inalterada a sentença objurgada.

Mantenho a revogação da justiça gratuita
, nos termos da decisão do
ID 302056376
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025